Tribunal: STF
Processo: MI 6984
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PESSOA COM DOENÇA GRAVE. VAGAS RESERVADAS EM CONCURSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. 



    1.  O dispositivo constitucional em que se ampara a inicial (princípio da igualdade) não assegura diretamente o direito que se alega pendente de regulamentação – direito de pessoa com doença grave, que não se enquadra no rol de deficiências do Decreto nº 3.298/1999, de concorrer para as vagas reservadas em concurso para pessoas com deficiência. 



    2. É certo que a Constituição assegura a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência (art. 37, VIII). No entanto, o dispositivo constitucional já foi regulamentado pelo art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, pela Lei nº 7.853/1999 e pelo Decreto nº 3.298/1999, que define quais pessoas são consideradas com deficiência. Tais normas regularam a matéria por inteiro, tendo em vista que estabeleceram todos os critérios para a concorrência das vagas destinadas às pessoas com deficiência. Não há que se falar, assim, em omissão parcial.



    3. A falta de norma regulamentadora (CF/1988, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção. A existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ.



    4.  Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).